Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o alimentante pretende obter a redução do valor da prestação alimentícia anteriormente fixada.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou a necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso, constata-se que o alimentante não demonstrou nos autos alteração na sua capacidade financeira.
5. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, constata-se que não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor, excluídos apenas os descontos compulsórios.
6. Apelação conhecida e desprovida.